Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721984-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADEILTON CORREA ROSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 57822036, esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação deserto. Na petição juntada ao ID 57822036, a parte apelante interpôs agravo interno. Alega que o apelo, visa, subsidiariamente, “o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais imposto ao Agravante, vez que o mesmo não possui condições de arcar com as custas processuais – e recursais – para que seu direito venha a ser tutelado, sob pena de deserção.” (ID 57822036) Sustenta ter demonstrado documentalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator